Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-49.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA. PAGAMENTO MEDIANTE ENTREGA DE VEÍCULO. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA NÃO FORNECIDO. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO BEM. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. PAGAMENTO DA QUANTIA EQUIVALENTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Dispensável a produção de prova oral para demonstrar fatos considerados verdadeiros em razão da revelia do réu.
2. A boa-fé objetiva, prevista de forma expressa no art. 422 do Código Civil, impõe às partes da relação jurídica o dever de comportar-se de acordo com padrões éticos de confiança e de lealdade, de modo a permitir a concretização das legítimas expectativas que justificaram a celebração do contrato. (...) O ordenamento jurídico, nesse contexto, repele a prática de condutas contraditórias, impregnadas ou não de malícia ou torpeza, que importem em quebra da confiança legitimamente depositada na outra parte da relação contratual. (...) O descumprimento de deveres laterais, decorrentes da incidência do princípio da boa-fé, pode ensejar a resolução do contrato, se for capaz de comprometer o interesse do credor na utilidade da prestação. (REsp n. 1.944.616/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 11/3/2022.)
3. Na hipótese, as partes ajustaram serviço de pintura de uma casa que foi pago, em parte, por meio de um veículo. O prestador do serviço busca a devolução do veículo e o recebimento da quantia equivalente (R$ 20.000,00), sob a alegação de que os defeitos mecânicos, débitos fiscais e ausência de documento de transferência impedem o uso do bem.
4. Os defeitos mecânicos e os débitos não afetam a força obrigatória do contrato, na medida em que eram facilmente verificáveis no momento da tradição do veículo e poderiam ser suportados pelo prestador do serviço que recebeu o veículo como pagamento, já que o valor de mercado do bem é muito superior ao considerado no negócio.
5. Todavia, o registro do veículo em nome de terceiro com arrendamento mercantil exigia do recorrido o fornecimento dos documentos necessários à regularização e transferência do bem. A inércia na adoção de medidas necessárias à transferência do veículo constitui obstáculo absoluto ao seu uso, que não pode ser resolvido pelo recorrente sem a intervenção de terceiros.
6. Se não há utilidade na prestação - entrega do veículo, que não poderá ser usado -, é evidente a violação dos deveres laterais da boa-fé objetiva a ensejar a resolução do negócio na parte em que estabeleceu o pagamento por meio da entrega do bem. Por conseguinte, caberá ao recorrido pagar ao recorrente o equivalente financeiro – R$ 20.000,00 – mediante a devolução do veículo.
7. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, parcialmente provido para condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos e acrescido de juros desde a citação, devendo o recorrente devolver o bem ao recorrido no prazo de 10 dias. Ficam mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao pagamento da quantia não adimplida pelo recorrido.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.